Tribunal: TJDFT
Processo: 0724543-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. IRPF. DIVERGÊNCIA. VALORES. VERIFICAÇÃO TÉCNICA. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. Ante a insuficiência de elementos probatórios, é inviável presumir que a maior alíquota do imposto de renda de pessoa física (27,5%) incidiu em todos os meses em que o exequente recebeu o auxílio-creche.
2. Diante da divergência considerável entre os cálculos apresentados pelas partes e do fato de tratar-se de demanda ajuizada contra ente público, que possui prerrogativas para defender o interesse coletivo, os autos devem ser encaminhados à Contadoria Judicial para conferência e apuração da quantia efetivamente devida.
3. Recurso conhecido e provido.